Tribunal: TJMT
Processo: 1012950-36.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012950-36.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDRESSA RODRIGUES ROCHA - CPF: 027.024.771-86 (ADVOGADO), SAMUEL CARMO CAVALCANTE - CPF: 068.596.281-46 (PACIENTE), ANDRESSA RODRIGUES ROCHA - CPF: 027.024.771-86 (IMPETRANTE), Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), YANCA GOMES TEODORO - CPF: 043.671.711-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M
E N
T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
E EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES
. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DA VÍTIMA PELO DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. IRRELEVÂNCIA PARA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e exercício arbitrário das próprias razões, previstos, respectivamente, no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 e art. 345 do CP. A defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, suficiência das medidas cautelares diversas e fato novo consistente na manifestação da vítima pelo desinteresse na manutenção das medidas protetivas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva
encontra-se
adequadamente fundamentada diante da reiteração delitiva específica, do descumprimento recente de medidas protetivas de urgência e do risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, bem como se a manifestação posterior da ofendida possui aptidão para afastar a necessidade da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresentou fundamentação concreta e idônea, evidenciada pela existência de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e risco concreto de reiteração delitiva, nos termos dos
arts
. 312 e 313, III, do CPP.

4. O paciente descumpriu medidas protetivas de urgência concedidas poucos dias antes dos fatos apurados, circunstância que demonstra desprezo às determinações judiciais e evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas.

5. O histórico de violência doméstica narrado nos autos, marcado por episódios de agressões físicas, violência psicológica, perseguições e relacionamento abusivo, revela risco concreto e atual à integridade física e emocional da vítima, legitimando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

6. A manifestação posterior da vítima no sentido de não desejar a manutenção das medidas protetivas não possui aptidão, por si só, para afastar a prisão preventiva, especialmente em crimes submetidos à ação penal pública incondicionada, nos quais prevalece a necessidade de tutela estatal voltada à interrupção do ciclo de violência doméstica e à proteção da mulher em situação de vulnerabilidade.

7. Inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, pois o paciente já demonstrou descumprimento de ordens judiciais anteriormente impostas, circunstância que evidencia a inadequação de providências menos gravosas.

8. A alegação de condição de arrimo de família não restou comprovada, inexistindo demonstração de que o paciente seja o único responsável pelo sustento dos filhos menores ou de impossibilidade de subsistência pelas respectivas genitoras.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. O descumprimento recente de medidas protetivas de urgência, aliado à reiteração delitiva específica em contexto de violência doméstica, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública e à proteção da vítima. 2. A manifestação posterior da vítima pelo desinteresse na manutenção das medidas protetivas não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar em crimes de ação penal pública incondicionada relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 8o; CPP,
arts
. 312, 313, III, e 319; CP, art. 345; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC no 227.170, Rel. Min. Og Fernandes, DJEN 26.11.2025; STJ,
AgRg
no HC no 1008477/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJEN 26.11.2025; STJ, HC no 498.977/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 03.06.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012950-36.2026.8.11.0000

PACIENTE: SAMUEL CARMO CAVALCANTE
IMPETRANTE: ANDRESSA RODRIGUES ROCHA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Samuel Carmo Cavalcante
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que, nos autos n. 1000349-44.2026.8.11.0017, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva
do paciente
, pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e exercício arbitrário das próprias razões, respectivamente tipificados nos arts. 24-A da Lei n. 11.340/06 e art. 345 do Código Penal.

A impetrante sustentou, em síntese, a ilegalidade da custódia cautelar, por ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a existência de fato novo, consistente na manifestação da vítima de que não deseja mais a manutenção das medidas protetivas.

Ao final, requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a confirmação da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido(id.
356652389
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações(id.
361612859
).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, da lavra do ilustre Procurador
Gerson N. Barbosa

(id.

365882376
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

A controvérsia consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, diante da alegada ausência de fundamentação concreta, inexistência de risco atual e suficiência de medidas cautelares diversas, além da manifestação da vítima pelo desinteresse na manutenção das medidas protetivas.

Consta do boletim de ocorrência que a vítima possuía medida protetiva de urgência contra o
ora paciente
e, mesmo assim, foi abordada por ele na região central da cidade.

Na ocasião, o
paciente teria solicitado
a chave do veículo e, diante da recusa, retirou-a do bolso da vítima contra a sua vontade.

Após diligências, a guarnição localizou o
paciente
e efetuou sua prisão, em tese, pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e exercício arbitrário das próprias razões (Autos n. 1000349-44.2026.8.11.0017, id. 223392863).

Realizada a
audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelos seguintes fundamentos:

“(...)

A situação dos autos exige a conversão da prisão em flagrante em preventiva, com fundamento nos arts. 312, caput e §§ 1o e 3o, IV, e 313, III, do Código de Processo Penal.

Há nos autos prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, conforme abordado no tópico que homologou o flagrante delito.

A prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, considerando o fundado receio de reiteração delitiva específica, tendo em vista que:

a) O custodiado possui condenação (ainda que pendente de recurso) pela prática do mesmo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) nos autos n. 1000098-02.2021.8.11.0017 (id. 181980082), demonstrando reiteração específica.

b)
O custodiado descumpriu as medidas protetivas fixadas recentemente em 07/02/2026 nos autos n. 1000300-03.2026.8.11.0017 (id. 222521482), das quais foi intimado em 09/02/2026 (id. 222638647; autos da medida protetiva), praticando novo delito apenas cinco dias após a concessão das medidas, o que demonstra total desapreço às determinações judiciais.

c)
O histórico de violência doméstica do custodiado coloca em risco concreto e atual a integridade física e psicológica da vítima, que já relatou em sua declaração (id. 223392868) conviver em "relacionamento abusivo, controlador e doentio", tendo sofrido agressões físicas, violência psicológica e perseguição por parte do custodiado.

d) O custodiado possui maus antecedentes criminais, conforme sentença condenatória transitada em julgado (id. 181980082).

O risco à ordem pública é concreto e contemporâneo. A reiteração delitiva específica, somada ao descumprimento das medidas protetivas recém-concedidas, demonstra que o custodiado não se intimida diante das determinações judiciais e representa perigo atual à integridade da vítima.

A própria vítima, em sua declaração (id. 223392868), manifestou que "embora tenham um relacionamento conturbado, nunca ambos tomaram uma decisão definitiva de se separarem, acrescentando que toda semana terminam e voltam"
. Essa situação demonstra o ciclo de violência doméstica, no qual a vítima se encontra em situação de vulnerabilidade e risco permanente.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas para o caso concreto, considerando que o custodiado já estava submetido a medidas protetivas de urgência (afastamento do lar, proibição de aproximação e proibição de contato), conforme decisão de 07/02/2026 (id. 222521482), e mesmo assim descumpriu tais determinações.

Assim, a aplicação isolada de medidas cautelares alternativas não se mostra suficiente para cessar a violência doméstica ou garantir a integridade da vítima, diante do histórico de descumprimento de ordens judiciais demonstrado pelo custodiado.

A gravidade concreta da conduta e o risco real de reiteração delitiva exigem medida mais rigorosa.

A prisão preventiva é necessária e proporcional ao caso concreto. Trata-se de medida extrema, porém indispensável para a proteção da vítima e para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência.

O direito fundamental à vida, à integridade física e à dignidade da vítima deve prevalecer sobre o direito à liberdade do custodiado nas circunstâncias demonstradas nos autos, que evidenciam risco concreto e atual de novas agressões.

Diante do exposto:

(...)

b) CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 310, 312, caput e § 3o, IV, e 313, III, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, em razão do fundado receio de reiteração delitiva específica, considerando que o custodiado: (i) possui condenação pela prática do mesmo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência; (ii) descumpriu as medidas protetivas recém-concedidas em 07/02/2026, apenas cinco dias após ser intimado; (iii) demonstra desapreço às determinações judiciais; (iv) coloca em risco concreto e atual a integridade física e psicológica da vítima, que convive em ciclo de violência doméstica (...)”
(Autos n.
1000349-44.2026.8.11.0017,
id. 223395198
)
- destaquei.

Embora o episódio que ensejou a prisão em flagrante, isoladamente considerado, não revele extrema gravidade, a análise do caso exige a consideração do contexto em que os fatos ocorreram.

Isso porque o paciente teria descumprido medidas protetivas de urgência concedidas em 07/02/2026, das quais foi intimado em 09/02/2026, praticando novo episódio apenas cinco dias depois, circunstância que
evidencia

nítido
desapreço às determinações judiciais e demonstra a insuficiência, ao menos neste momento, das medidas cautelares anteriormente impostas.

Em hipóteses semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

“(...) A conduta do agressor, ao desrespeitar as determinações judiciais, demonstra seu desapreço pela ordem jurídica e pela integridade da ofendida, colocando em risco a eficácia das medidas protetivas concedidas e a segurança da vítima (...)”
(RHC n. 227.170, Rel. Ministro Og Fernandes, DJEN de 26/11/2025).

Some-se a isso o histórico de violência doméstica relatado nos autos, no qual a vítima descreveu relacionamento abusivo, controlador e marcado por episódios anteriores de agressões físicas, violência psicológica e perseguições, cenário que revela risco concreto e atual à sua integridade física e emocional.

Nesse contexto, a atuação estatal deve observar a especial tutela conferida às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 226, § 8o, da Constituição Federal, da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), bem como dos compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro, especialmente a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará), que impõem ao Poder Público o dever de prevenir e reprimir a violência de gênero.

Por essa razão, nos crimes de ação penal pública incondicionada praticados em contexto de violência doméstica, a persecução penal não depende da vontade posterior da vítima.

Assim, a manifestação posterior da ofendida no sentido de não desejar a manutenção das medidas protetivas (conforme documento anexado no id. 356347852), embora deva ser considerada, não possui, por si só, aptidão para afastar a necessidade da custódia cautelar, especialmente diante da reiteração específica, da proximidade temporal entre a intimação das medidas e o novo descumprimento, bem como da necessidade de preservação da efetividade das decisões judiciais e de interrupção do ciclo de violência doméstica.

Essas circunstâncias evidenciam risco concreto de reiteração delitiva e justificam a custódia para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da ofendida.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou:

“(...) A manutenção da prisão preventiva é necessária para resguardar a ordem pública e a incolumidade da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, nos quais o descumprimento de medidas protetivas indica elevado risco de escalada criminosa (...)”
(AgRg no HC 1008477/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJEN 26/11/2025).

No mesmo sentido, a reconciliação do casal ou a ausência de interesse da vítima no prosseguimento da persecução penal não impedem a adoção de medidas destinadas à proteção da ofendida, sobretudo nos crimes de ação penal pública incondicionada:

“(...) nos crimes praticadas no âmbito doméstico e familiar, a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher (...)”
(HC 498.977/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 03/06/2019).

Também não prospera a alegação de suficiência das medidas cautelares diversas, pois o recente descumprimento de ordem judicial pelo paciente
evidencia
, concretamente, a ineficácia das providências menos gravosas para resguardar a vítima e assegurar a efetividade das medidas protetivas.

De igual modo, não se verifica violação ao princípio da homogeneidade, uma vez que a existência de condenação anterior pelo mesmo delito poderá repercutir na dosimetria e no regime inicial de eventual pena.

Quanto à alegação de que o paciente é arrimo de família, verifica-se que, embora comprovada a existência de três filhos menores de 12 anos (certidões de id. 356347854), não há demonstração de que ele seja o único responsável pelo sustento dos filhos menores, sobretudo porque declarou, em interrogatório
(Autos n. 1000349-44.2026.8.11.0017, id. 223392870),
que todos residem com as respectivas genitoras, tampouco há comprovação de que estas
não exerçam ou
estejam impossibilitadas de exercer atividade remunerada.

Logo
, ausente ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia, impõe-se a manutenção da custódia cautelar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026